Tribunal: TJDFT
Processo: 0016891-08.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DESPACHO Há determinação do Conselho Especial e da Magistratura de cancelamento do precatório expedido em favor do ESPÓLIO DE JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS (transformado em RPV's - herdeiros) e manutenção do precatório da sociedade de advogados, referente aos honorários contratuais (ID ́s 20812047/20812048). No entanto, a requisição de precatório de fl. 1 – ID 7738344 têm dois credores: o ESPÓLIO DE JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Oficie-se ao juízo de origem para que encaminhe a presente retificação de forma expressa. Após recebimento da informação, retornem-se os autos à conclusão. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto